Tribunal: TJDFT
Processo: 0716100-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716100-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: APPLE WORLD LTDA, JAMILENE SENA CORADO, BRUNO PEREIRA DA SILVA, RAPHAEL HENRIQUE DO NASCIMENTO, ADEMAR DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda.-Sicoob contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0713859-67.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de realização de busca de ativos financeiros de modo automaticamente reiterado por intermédio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) por sete (7) dias (id 190934374 dos autos originários). Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda.-Sicoob noticia que a ação originária foi proposta com o objetivo de receber o valor de R$ 31.928,80 (trinta e um mil novecentos e vinte e oito reais e oitenta centavos) decorrente do inadimplemento de cédula de crédito bancário. Narra que a penhora do valor por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) foi determinada de forma simples. Relata que o resultado foi parcialmente frutífero. Relata que requereu nova pesquisa e penhora por meio do sistema referido, na modalidade automaticamente reiterada, pelo prazo de trinta (30) dias porquanto restava o pagamento de R$ 6.456,80 (seis mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos). Acrescenta que o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento pelo prazo de sete (7) dias. Sustenta que a implementação da reiteração automática no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) trouxe maior efetividade nos processos executórios. Esclarece que as ordens simples não conseguem rastrear o valor integral da dívida na maioria das vezes e devem ser constantemente renovadas e reiteradas com o objetivo de satisfazer o crédito. Cita os arts. 6o, 139 e 854 do Código de Processo Civil. Argumenta que o prazo delimitado na decisão agravada não se mostra efetivo para alcançar o objetivo da ação executória originária. Salienta que seu requerimento de busca e penhora de valores pelo prazo de trinta (30) dias foi formulado com fundamento na efetividade da última medida realizada. Destaca que a ordem reiterada permite um maior lapso de duração das pesquisas de bens, o que impede a dilapidação patrimonial por parte do devedor. Ressalta que os valores serão constritos até a totalidade do montante executado. Afirma que o deferimento da medida no lapso temporal requerido não causaria prejuízos a Apple World Ltda., Jamilene Sena Corado, Bruno Pereira da Silva, Raphael Henrique do Nascimento e Ademar do Nascimento. Alega que a reiteração automática é autorizada por períodos maiores do que o requerido. Transcreve julgados em favor de sua tese. Sustenta que o processo executivo faz-se em interesse do credor. Acrescenta que Apple World Ltda., Jamilene Sena Corado, Bruno Pereira da Silva, Raphael Henrique do Nascimento e Ademar do Nascimento tiveram diversas oportunidades para quitar o crédito, mas permaneceram inertes. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o requerimento de realização de busca e penhora de ativos financeiros de modo automaticamente reiterado por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) pelo prazo de trinta (30) dias. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 58263278). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de reiteração de pesquisa de bens por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) na modalidade automática (teimosinha) pelo prazo de trinta (30) dias. O procedimento conhecido como teimosinha visa programar automaticamente bloqueios de valores por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), sem que haja necessidade de prolação de novas decisões judiciais para dar efetividade às execuções. A reiteração do requerimento genérico de penhora ou via utilização dos sistemas automatizados, como é o caso da teimosinha, precisa estar embasada em alguma situação que demonstre a utilidade da repetição da medida. Isso porque a jurisprudência é firme quanto à possibilidade de reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.[1] O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo, contudo, é insuficiente para que a reiteração da pesquisa seja deferida. Os indícios de alteração da situação econômica do executado devem ser demonstrados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA RENAJUD. NÃO APRESENTAÇÃO DE INDÍCIOS DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS DEVEDORES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. O mesmo raciocínio é aplicável à reiteração do pedido de consulta ao RENAJUD, mormente quando não há indícios de modificação da condição patrimonial dos Devedores. 2 - Inexiste razoabilidade na realização de novas diligências pelos sistemas informatizados à disposição do Juízo quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente o princípio da cooperação processual. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1398937, 07306083620218070000, Relator: Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 9.2.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 23.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. RAZOABILIDADE. 1. É dever da credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (art. 797 do CPC). 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração da pesquisa bacenjud já efetuada pelo Juízo, sem que a credora tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica dos executados, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo em relação à pesquisa anterior. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1245625, 07043996420208070000, Relator: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 29.4.2020, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 11.5.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Veja-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não "(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada". A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (Agravo Interno no Recurso Especial 1807798/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27.8.2019, Diário da Justiça Eletrônica 11.09.2019) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE PENHORA ONLINE. RENOVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E/OU PATRIMONIAL DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 83 DO STJ. As Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que é cabível renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação na situação da parte executada. Hipótese em que o Tribunal de origem firmou a compreensão de que é incabível a renovação do pedido de penhora online, sob o fundamento de que o pedido de consulta ao BACENJUD foi formulado sem qualquer indicativo de alteração na situação financeira e/ou patrimonial da parte executada. Incidência da Súmula 83 do STJ. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (Agravo Interno no Recurso Especial 1634247/RS, Relator Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 20.2.2018, Diário da Justiça Eletrônico 12.4.2018). O exame dos autos originários revela que a última pesquisa realizada por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) ocorreu em 21.11.2023 (id 183631835 dos autos originários). Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda.-Sicoob não juntou qualquer prova da alteração na situação econômica de Apple World Ltda., Jamilene Sena Corado, Bruno Pereira da Silva, Raphael Henrique do Nascimento e Ademar do Nascimento. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. A ausência de demonstração de utilidade da reiteração automática das ordens de bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) impede seu deferimento, sob pena de a diligência refletir um esforço jurisdicional de tentativa e erro. Somente Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda.-Sicoob, credora da ação originária, interpôs agravo de instrumento contra a decisão agravada. Não é possível a reforma da decisão agravada para indeferir o requerimento de reiteração da diligência determinada, em razão do princípio da vedação ao reformatio in pejus. A decisão agravada deve ser mantida, portanto. Concluo, em sede de cognição não exauriente, que os argumentos de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda.-Sicoob não ensejam a reforma pretendida no presente recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Recurso Especial 1703513/RJ, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7.12.2017, Diário da Justiça Eletrônico 19.12.2017; Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 402.425/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3.12.2013, Diário da Justiça Eletrônico 19.12.2013.